Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714872-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE VERDURAS POSTIGO LTDA AGRAVADO: JL COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA DE VERDURAS POSTIGO LTDA em face da decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento por intempestividade (ID 71048180). Em suas razões (ID 71318208), a embargante sustenta que houve erro material, pois, ao contrário do afirmado na decisão embargada, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 31/03/2025, de modo que não há que se falar em intempestividade. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Não houve contrarrazões (ID 72186811). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A embargante alega que houve erro material, pois a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 31/03/2025, de modo que não há que se falar em intempestividade. Razão não lhe assiste. O agravo de instrumento – não conhecido – foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial da executada/embargada pela sociedade Hortifruti Coisa da Roça Ltda e a consequente inclusão desta no polo passivo da demanda (ID 224523562, autos originais). A exequente, ora embargante, opôs embargos de declaração contra a decisão, os quais foram rejeitados (ID 225528263, autos originários). A decisão que rejeitou os aclaratórios foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe em 12/02/2025 e publicada em 13/02/2025, quinta-feira (ID 225944736, autos originais). Posteriormente, a exequente/embargante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada/embargada. O pedido foi indeferido pelo juízo (ID 227410644, autos originários). A exequente/embargante opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a instauração do incidente. Os aclaratórios foram rejeitados em decisão proferida em 31/03/2025 (ID 230832160, autos originários). Logo, o equívoco existente não foi deste relator, mas, sim, da agravante/embargante que não se atentou para o fato de que os embargos de declaração rejeitados em 31/03/2025 não tiveram por objeto a decisão agravada (que indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial). Diante da evidente inexistência de erro material ou qualquer outro vício, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 77, IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator